Tribunal: TCU
Processo: 018.116/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17404/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso III, do Regimento Interno, com relação às determinações exaradas por meio do Acórdão 14190/2019-TCU-Primeira Câmara , considerar em cumprimento, com prazo expirado, a contida no item 1.8.1.1, cumpridas as relativas aos itens 1.8.1.2, 1.8.1.3, 1.8.1.4.4 e 1.8.2, considerar prejudicado o cumprimento dos subitens 1.8.1.4.1, 1.8.1.4.2 e 1.8.1.4.3, adotar as medidas descritas no item 1.7 do presente acórdão e encaminhá-lo à Unifap, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.116/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal do Amapá (34.868.257/0001-81). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Amapá. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Fundação Universidade Federal do Amapá, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, que a ausência de formalização da cessão de espaço físico na universidade ao Sindicato dos Docentes da Unifap (Sindufap) infringe o art. 13 do Decreto 3.725/2001 e o art. 20 da Instrução Normativa 87/2020 do Ministério da Economia; 1.7.2. ordenar à SecexEduc que proceda ao monitoramento do cumprimento do item 1.8.1.1 do Acórdão 14190/2019-TCU-Primeira Câmara .